Tribunal: TJDFT
Processo: 0733660-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM MEDIANTE CAUÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DISPENSA. POSSIBILIDADE. ART. 300, §1o, CPC.
I – A caução tem por finalidade ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, em razão da tutela de urgência concedida, art. 300, §1o, do CPC.
II – A medida concedida pelo juízo de origem não gera risco iminente de dano à parte adversa e poderá ser eventualmente revogada ou modificada, caso se convença de modo diverso com a instauração do contraditório.
III – O agravante-autor é hipossuficiente, o que autoriza a dispensa da caução determinada na decisão agravada.
IV – Agravo de instrumento provido.